Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. PORCENTAGEM. VALOR DA CAUSA. FORMA ESCALONADA E SUCESSIVA.
1. A fixação dos honorários advocatícios nas causas que envolverem a Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85, do CPC, e os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do referido diploma legal, de forma escalonada, ou seja, deve ser observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, em conformidade com o § 5o do mesmo dispositivo.
2. Embargos de declaração acolhidos.